Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-56.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Pretensão de restituição de quantia. Contrato de adesão a grupo de consórcio. Desistência do consumidor. Devolução das parcelas pagas após o encerramento do grupo. Dedução da taxa de administração. Recurso da parte autora desprovido. Recurso da parte ré parcialmente provido
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que se pretende a devolução de quantia vertida em contrato de consórcio de longa duração (240 meses), abatido o valor da multa contratual, bem como indenização por danos morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à devolução da soma das prestações vertidas pelo autor, que perfaz o total de R$ 25.412,17, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora pela taxa referencial SELIC, deduzido o IPCA, desde a data de cada desembolso. Dispôs, ainda, que sobre o valor corrigido, deverá incidir o percentual de 24% (vinte e quatro por cento), quantia que a ré deve reter a título de taxa de administração. As partes interpuseram recurso inominado (ID 72814298 e ID 72814300).
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em analisar o momento da restituição dos valores pagos devido à rescisão unilateral e o percentual de eventuais deduções incidentes sobre o montante adimplido.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora.
5. As provas existentes nos autos não permitem inferir que o crédito fosse liberado ao autor, sem que ele houvesse sido contemplado por sorteio ou por lance. Não havendo que se falar em vício na contratação. O termo de adesão firmado pelo autor (ID 61550472, fl. 2) destaca, inclusive, o não recebimento de proposta ou promessa de contemplação por prazo determinado seja por sorteio ou lance. Não obstante, a resilição unilateral pelo autor, que não pretende manter o contrato, se mostra legítima, porquanto configura direito potestativo do consorciado, cabendo a discussão acerca das consequências da rescisão pretendida.
6. Cabível a restituição dos valores vertidos pelo autor, no entanto, não subsiste fundamento jurídico a amparar a restituição imediata dos valores pagos e, por consequência, a r. sentença merece reparo quanto à este aspecto.
7. A restituição dos valores deve observar a finalização do grupo porquanto a não comprovação do vício de consentimento inviabiliza a restituição imediata dos valores entregues ao fundo do consórcio.
8. Nos termos do art. 31, da Lei no 11.795/2009, a restituição dos valores pagos pelo consorciado em caso de desistência será realizada no prazo de 60 dias após o encerramento do grupo (Súmula no 1 da TUJ - TJDFT). Nesse sentido: Acórdão 1251774, 07125219120198070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. A desistência ou manifestação de opção de cancelamento de participação, conforme requerido pelo autor, implica na devolução das parcelas pagas por contemplação ou após 30 (trinta) dias da data definida para encerramento do grupo, com a correção dos valores desde a data dos efetivos pagamentos, e, em relação aos juros de mora, são devidos somente após o 30o dia de encerramento do consórcio. Ademais, nesse caso será lícita a retenção pela requerida da taxa de administração sobre o montante efetivamente adimplido, período em que foi efetivada a administração pelo consórcio (Tema Repetitivo 499, STJ).
10. Na hipótese dos autos, devem ser deduzidas da quantia a ser restituída os valores referentes à taxa de administração nos termos reconhecidos pela r. sentença (percentual de 24%) porquanto a devolução da referida taxa de forma proporcional ao período em que o contrato (2,7%) permaneceu ativo, conforme pretendido pelo autor, não encontra respaldo para sua aplicação.
11. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Turma Recursal, é indevida a incidência de multa a título de cláusula penal compensatória. Tal cobrança só teria lugar caso a parte requerida tivesse demonstrado efetivo prejuízo ao grupo, em decorrência da desistência do autor, como preconiza o art. 53, § 2o do CDC. No caso dos autos não restou evidenciado nenhum dano em razão da desistência manifestada pelo autor.
IV. Dispositivo
12. Recurso da parte autora desprovido. Recurso da parte ré parcialmente provido para reformar em parte a sentença e afastar a determinação de devolução imediata dos valores para que a restituição ao autor ocorra após 30 (trinta) dias da data definida para encerramento do grupo e, em relação aos juros de mora, após o 30o dia de encerramento do consórcio. Mantidos os demais termos da r. sentença.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça deferida.
15. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios, pela parte requerida, à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 53, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.